Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723397-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEUZINEIDE GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: MONALIZA APOLINARIO DE MIRANDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo da agravada em razão de o contrato estar garantido por caução. A agravante alega, em síntese, que: 1) o contrato de locação está desprovido de garantia, porquanto não foi paga; 2) o despejo tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel, o que foi confessado pela própria agravada, que inclusive se comprometeu a desocupar o imóvel até 09/06/2021. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o despejo da agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o contrato de locação garantido por caução impede o despejo liminar. Nesse sentido: “(...) 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. (...)” (Acórdão 1158519, 07153274520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório e dilação probatória, incompatíveis com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator